Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-40.2023.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002214-40.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), GUILHERME WOICIEK 71305203100 - CNPJ: 19.705.091/0001-99 (EMBARGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002214-40.2023.8.11.0007

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO: GUILHERME WOICIEK 71305203100

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 - A formulação de novos argumentos não tem lugar em sede de embargos de declaração, cujo propósito é o aclaramento da decisão, e não a sua modificação ou reapreciação do mérito.

3 - É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002214-40.2023.8.11.0007

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO: GUILHERME WOICIEK 71305203100

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002214-40.2023.8.11.0007

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO:
GUILHERME WOICIEK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4º, §3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2 - Considerando que o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a identificação do executado como microempreendedor individual, quando, na verdade, trata-se de empresário individual.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002214-40.2023.8.11.0007

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO: GUILHERME WOICIEK 71305203100

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4º, §3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2 - Considerando que o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a identificação do executado como microempreendedor individual, quando, na verdade, trata-se de empresário individual.

Contudo, esse argumento não foi suscitado em nenhum momento no presente feito, tanto que o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinta a execução fiscal, por entender
ser ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI, cuja qualidade foi constatada com base no documento da JUCEMAT anexado à inicial pelo próprio exequente/embargante (id. 190585193).

Soma-se a isso o fato de que, o Magistrado de Primeiro Grau, ao verificar que se tratava de Microempreendedor Individual – MEI, determinou a intimação do exequente para manifestar nos autos, todavia, este sempre argumentou somente a possibilidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento dos microempreendedores individuais.

Denota-se que, embora o embargante aduza que o embargado/executado é empresário individual, juntando extrato da consulta no portal do SIMEI, o mencionado documento não foi juntado aos autos, dando-se a juntada apenas em sede de embargos de declaração, o que configura supressão de instância e não pode ser admitido, principalmente, porque, na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
deu a oportunidade ao exequente/embargante de manifestar nos autos, nos termos do artigo 10 do CPC, antes de julgar extinta a execução fiscal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO COM BASE APENAS NA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE –
APORTE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de contradição/omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Recurso conhecido e não acolhido.

(N.U 0000343-58.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DO AUTOR – OMISSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – ARGUIÇÃO DO RÉU – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Constatada a omissão no acórdão, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do STJ).

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

(N.U 1000470-20.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024) [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
MATÉRIAS ATINENTES AO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
-
REDISCUSSÃO –EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A formulação de novos argumentos não tem lugar em sede de embargos de declaração,
cujo propósito é o aclaramento da decisão, e não a sua modificação ou reapreciação do mérito.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

(N.U 1004213-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) [Destaquei].

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão e/ou erro material – quer o embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024